Tribunal: CARF
Processo: 10183.901863/2012-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Gustavo Garcia Dias dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-12-31

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
AQUISIÇÕES DE SUÍNOS VIVOS PARA ABATE. CRÉDITO BÁSICO. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos básicos para aquisições sujeitas a suspensão da incidência do PIS/Pasep e da Cofins prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004, sendo aplicável o cálculo de créditos presumidos previstos na mesma lei.
AQUISIÇÕES DE SUÍNOS VIVOS PARA ABATE. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou para obtê-lo.
Aplicação da Súmula CARF no 157
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO USADOS. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos na aquisição de bens do ativo imobilizado usados, porquanto tais operações não integram a base de cálculo das contribuições.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, inclusive no caso de crédito presumido.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco.

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório informado em pedido de ressarcimento ou em declaração de compensação. A prova documental deve ser apresentada pelo sujeito passivo juntamente com a peça recursal interposta.

Inteiro teor:
S3-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10183.901863/2012-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-009.944 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de novembro de 2021
Recorrente
AGRA AGROINDUSTRIAL DE ALIMENTOS SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
AQUISIÇÕES DE SUÍNOS VIVOS PARA ABATE. CRÉDITO BÁSICO.
VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos básicos para aquisições sujeitas a suspensão da
incidência do PIS/Pasep e da Cofins prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004,
sendo aplicável o cálculo de créditos presumidos previstos na mesma lei.
AQUISIÇÕES DE SUÍNOS VIVOS PARA ABATE. CRÉDITO PRESUMIDO.
O percentual da alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de
origem animal ou vegetal, previsto no art. 8o da Lei no 10.925/2004, será
determinado com base na natureza da mercadoria produzida ou comercializada
pela referida agroindústria, e não em função da origem do insumo que aplicou
para obtê-lo.
Aplicação da Súmula CARF no 157
BENS DO ATIVO IMOBILIZADO USADOS. CRÉDITO. VEDAÇÃO.
É vedada a apuração de créditos na aquisição de bens do ativo imobilizado
usados, porquanto tais operações não integram a base de cálculo das
contribuições.
RESSARCIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DECISÃO STJ. SEDE DE
REPETITIVOS.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito dos
recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de crédito
escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo, inclusive no caso
de crédito presumido.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no ressarcimento
da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima
por parte do Fisco.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10183.901863/2012-09
Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

DIREITO CREDITÓRIO. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL. ÔNUS DO
CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte comprovar documentalmente o direito creditório
informado em pedido de ressarcimento ou em declaração de compensação. A
prova documental deve ser apresentada pelo sujeito passivo juntamente com a
peça recursal interposta.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao recurso para: a) reconhecer crédito presumido em relação à aquisição de
suínos para abate apurado com o percentual de 60%; b) reconhecer o direito creditório relativo às
notas fiscais de entrada por devolução emitidas pela Recorrente, de no 3450 e 4034 e às notas
fiscais de saída por devolução emitidas por Arantes Alimentos Ltda., de no 8789, e por Canaã
Alimentos Ltda., de no 169471; c) atualizar o crédito pleiteado a partir do 361o dia da data do
protocolo do pedido.
(documento assinado digitalmente)
Ronaldo Souza Dias - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luis Felipe de Barros
Reche, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Gustavo Garcia Dias dos Santos, Fernanda Vieira
Kotzias, Mauricio Pompeo da Silva, Carolina Machado Freire Martins, Leonardo Ogassawara de
Araujo Branco e Ronaldo Souza Dias (Presidente).
Relatório
Por bem descrever os fatos, adoto parcialmente o relatório da DRJ:
O sujeito passivo acima identificado apresentou o Pedido de Ressarcimento –
PER (no 35210.11094.020511.1.1.08-6702) referentes crédito de PIS não-
cumulativo exportação apurado no 4o trimestre de 2010 no valor de R$
221.803,13.
Para a análise dos créditos pleiteados pelo sujeito passivo referentes aos anos
calendário 2009 e 2010, a autoridade fiscal realizou o procedimento de fiscal de
número
2011-00107-9,
cuja
documentação
encontra-se
no
processo
administrativo no 10183.726476/2012-79. O resultado desse trabalho consta no
relatório denominado “Informação Fiscal”, às fls. 2.880 a 2.954 do referido
processo, contendo o detalhamento e a fundamentação das diversas glosas
efetuadas, concluindo pela apuração de crédito passível de
ressarcimento/compensação no valor de R$ 101.214,37 para o 4o trimestre de
2010.
Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

De acordo com o referido relatório, a Autoridade Fiscal procedeu às seguintes
glosas nas bases de cálculo dos créditos pleiteados:
A) Bens Utilizados como Insumos:
1) Suínos vivos para abate (NCM 01.03.9100 e 01.03.9200) -
foram glosadas as aquisições desse insumo no cálculo de créditos
básicos, tendo em vista o disposto nos artigos 8o e 9o da Lei no
10.925/2004, que estabelece a apuração de créditos presumidos
no caso em questão. Foi considerada também a vedação prevista
no parágrafo 2o, inciso II, da Lei no 10.833/2003, pois os
fornecedores Pessoas Jurídicas do insumo “Suínos Vivos (NCM
01.03.9100 e 01.03.9200)” efetuam a venda com suspensão da
incidência da Contribuição para o PIS e da COFINS. Essas
aquisições foram consideradas na análise do crédito presumido.
2) Frete Compra Suínos Abate – glosados pois frete referentes a
aquisições de insumos não estão incluídos no rol de
custos/despesas que geram créditos de PIS e COFINS
relacionados no artigo 3o da Lei no 10.833/2003. Essas aquisições
foram consideradas na análise do crédito presumido.
3) Frete compra bovinos – glosados pois não foi identificada na
contabilidade nenhuma conta referente a aquisição de bovinos
para abate.
4) Material de Manutenção – com base nas definições da IN SRF
no 404/2004, glosas de bens referentes a “Materiais de
Manutenção” glosados por não atenderem ao critério para
caracterização como Insumos, uma vez que não são matéria-
prima, produto intermediário ou material de embalagem (bens
esses que efetivamente compõem ou se agregam ao bem final
produzido ou fabricado), também não se enquadrando na hipótese
de bens que sofram desgaste, dano ou perda de propriedades
físicas ou químicas, em função da ação diretamente exercida
sobre o produto em fabricação.
5) Manutenção de Máquinas – com base nas definições da IN
SRF no 404/2004, glosas de serviços referentes a “Manutenção de
Máquinas” não atendem ao critério para caracterização como
Insumos, uma vez que não trata de matéria-prima, produto
intermediário ou material de embalagem (bens esses que
efetivamente compõem ou se agregam ao bem final produzido ou
fabricado), também não se enquadrando na hipótese de bens que
sofram desgaste, dano ou perda de propriedades físicas ou
químicas, em função da ação diretamente exercida sobre o
produto em fabricação, ou na hipótese de serem serviços
consumidos na produção ou fabricação do produto.
B) Bens do Ativo Imobilizado (Com Base no Valor de Aquisição) – glosa
de aquisições de bens usados, com base no artigo 1o § 3o, inciso II, c/c o
artigo 3o, § 2o, inciso II, e artigo 15 da Lei no 10.833/2003; artigo 1o, § 3o,
inciso II da IN SRF no 457/2004.
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

C) Devoluções de vendas – glosados valores para os quais não foram
identificados nas NF-e de Devolução emitidas pelo contribuinte ou nas
NF-e de Devolução emitidas pelos fornecedores.
D) No cálculo dos créditos presumidos foram glosados valores referentes
a Notas Fiscais de entrada que não constam entre as NF-e emitidas pelo
contribuinte (“NFe não encontrada”), e aquisições informadas com valor
dobrado/errado (“NF-e informada com valor dobrado”/ “NF-e informada
com valor errado”).
O sujeito passivo, ao tomar ciência em 17/04/2013 do Despacho Decisório no
056393039 que reconheceu parcialmente o direito creditório pleiteado,
apresentou em 17/05/2013 manifestação de inconformidade (fls. 10 a 61, mais
anexos) contestando as glosas efetuadas e o cálculo dos créditos presumidos,
com base, em síntese, nas seguintes alegações:
A) Aquisições de suínos vivos para abate – janeiro a outubro/2009 –
requer créditos calculados a alíquotas básicas em razão de não constar
declaração de “venda com suspensão” nas notas fiscais emitidas pelos
fornecedores. De novembro/2009 a dezembro/2010 pois como não houve
mudança no valor dos produtos adquiridos, acreditou que os mesmos
estivessem sendo tributados.
B) Caso não seja acolhida a tese dos créditos pela alíquota básica, requer
créditos presumidos calculados a 60% da alíquota básica para aquisições
de suínos para abate junto a pessoas jurídica e física sob a seguinte
argumentação: (...)
C) Quanto às divergências nas notas fiscais de entrada, de devolução e
informadas em duplicidade – informa não existirem, descrevendo
procedimento em que a empresa desconsidera a nota fiscal emitida pelo
fornecedor em caso de divergência da mercadoria, emitindo, nesses
casos, nota fiscal de entrada com informações corretas e nota fiscal de
devolução referente a parte não entregue.
D) Materiais de Manutenção e Manutenção de Máquinas – Defendendo o
conceito de insumo como sendo os custos e despesas necessários para a
atividade produtiva, informa tratar-se de partes e peças utilizadas nas
máquinas do setor produtivo, tais como borrachas, esteiras, pinças,
agulhas, lâminas e outros componentes de máquinas do setor produtivo
para o abate, corte e industrialização, bem como dos serviços de
reparação e manutenção de máquinas, em razão do seu desgaste contínuo
e na necessidade periódica de reposição de partes e peças, para o fim de
possibilitar a atividade produtiva da manifestante. Argumenta que são
elementos indispensáveis para a continuidade do processo produtivo,
pois, com o desgaste diário de uma produção em grande escala é
essencial que as peças e partes desgastadas sejam substituídas por outras
novas, a fim de garantir a continuidade da produção. Defende que o
conceito de insumo abrange custos e despesas necessários a atividade
produtiva, sendo essa a situação dos itens em questão, os quais são
essencialmente vinculados ao processo produtivo. Mencionando decisões
do CARF. Relata seu processo produtivo, descrevendo cada fase, onde
são utilizadas as máquinas e equipamentos.
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

E) Devoluções de venda - informa que não localizou todas as notas
fiscais, tendo juntado algumas amostras. Requer a juntada posterior das
mesmas.
F) Bens do ativo imobilizado adquiridos usados - alega apenas que os
bens são utilizados na sua atividade produtiva.
Requer a correção dos créditos pela taxa Selic a partir da data do protocolo do
pedido, citando decisões administrativas e judiciais de terceiros.
Requer perícia e diligência, apresentando quesitos, para esclarecer as
divergências apontadas pela autoridade fiscal em notas fiscais de entrada,
devolução e duplicidade e a juntada posterior de documentos.
Fundada nessas alegações, pugnou pelo reconhecimento do direito ao crédito.
É o relatório.
A DRJ Campo Grande, em sessão realizada em 17/06/2019, decidiu, por
unanimidade de votos, julgar parcialmente procedente a manifestação de inconformidade para
deferir os créditos calculados sobre as aquisições de materiais de manutenção e serviços de
manutenção de máquinas aplicando-se o entendimento previsto no Parecer Normativo COSIT no
5/2018, em acórdão ementado da seguinte maneira:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2010 a 31/12/2010
AQUISIÇÕES DE SUÍNOS VIVOS PARA ABATE (NCM 01.03.9100 E
01.03.9200).
É vedada a apuração de créditos básicos para aquisições sujeitas a suspensão da
incidência do PIS/Pasep e da Cofins prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004,
sendo aplicável o cálculo de créditos presumidos previstos na mesma lei.
CÁLCULO DOS CRÉDITOS PRESUMIDOS.
No cálculo dos créditos presumidos previstos no artigo 8o da lei no 10.925/2004,
o percentual indicado pelo parágrafo 3o é definido pela natureza dos insumos
adquiridos.
NÃO-CUMULATIVIDADE. CRÉDITOS. DESPESAS COM MATERIAIS DE
MANUTENÇÃO E MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS.
São considerados insumos geradores de créditos das contribuições os bens e
serviços adquiridos e utilizados na manutenção de bens do ativo imobilizado da
pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa do processo de produção
(Parecer Normativo COSIT no 5/2018).
RESSARCIMENTO.
CORREÇÃO
MONETÁRIA.
TAXA
SELIC.
VEDAÇÃO LEGAL.
De acordo com o disposto nos arts. 13 e 15 da Lei no 10.833, de 2003, não
incide correção monetária e juros sobre créditos de PIS e de COFINS objeto de
ressarcimento.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

O contribuinte, tendo tomado ciência do acórdão da DRJ em 18/02/2020,
apresentou em 16/03/2020 o recurso voluntário de fls. 448/469, reiterando os elementos de
defesa apresentados perante o colegiado de 1a instância, requerendo, ao fim:
a) no mérito, sejam deferidos integralmente os créditos em relação (i) as
alíquotas básicas das aquisições de suínos vivos para abate, adquiridos de
pessoas jurídicas; (ii) reconhecimento da alíquota de 60% dos créditos
presumidos de PIS/COFINS; (iii) às aquisições de bens do ativo
imobilizado; (iv) às devoluções de vendas de mercadorias tributadas e (v)
canceladas as supostas divergências em relação às notas de entrada, notas
de devolução ao fornecedor e informações duplicadas.
b) sucessivamente, em relação à correção monetária, que os créditos
reconhecidos em favor da ora Recorrente sejam corrigidos monetariamente
pela taxa SELIC no período compreendido entre o final do prazo legal
para análise e conclusão dos Pedidos de Ressarcimento (artigo 24 da Lei
n.o 11.457/2007) até a data do efetivo ressarcimento dos respectivos
créditos, nos termos da súmula n.o 154 do CARF;
c) a realização de diligência, para comprovação do alegado.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Gustavo Garcia Dias dos Santos, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos em lei, razão pela qual é conhecido.
Da diligência
De antemão, indefiro o pedido formulado para realização de diligência por
desnecessidade, já que não pretende dirimir qualquer dúvida a respeito da situação analisada ou
ao integrar as informações que dão suporte ao julgamento, servindo apenas para que a
Recorrente possa complementar e suprir as deficiências de sua defesa, já que fora o pedido
formulado “para comprovação do alegado”.
Dos créditos básicos apurados nas aquisições de suínos para abate
No mérito, a Recorrente demanda que os créditos relacionados às aquisições de
suínos vivos para abate sejam calculados pela alíquota básica por não constar declaração de
“venda com suspensão” nas notas fiscais emitidas pelos fornecedores durante o ano de 2009, em
desacordo com o parágrafo 2o do artigo 2o da IN SRF no 660/2006, que, no seu entender, é
pressuposto para usufruto do benefício fiscal. Já para o ano de 2010, demanda o direito por não
Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

ter ocorrido mudança no valor dos produtos adquiridos, tendo suposto que os mesmos estivessem
sendo tributados.
Não há como acolher a pretensão.
Conforme bem asseverado no aresto recorrido, a suspensão da incidência do Pis e
da Cofins prevista no artigo 9o da Lei no 10.925/2004 e, em consequência, o cálculo dos
respectivos créditos pelos percentuais presumidos não são uma faculdade prevista em lei e sim
uma imposição legal, de tal maneira que, acaso os fornecedores em questão tenham efetivamente
oferecido à tributação aludidas receitas, resta em seu favor a possibilidade de repetição de
indébito dos tributos pagos a maior, mas não a majoração do patamar creditício para o
adquirente, como requer a Recorrente.
Não por outra razão que o artigo 10 da IN SRF no 660/2006 já dispunha que a
aquisição dos produtos agropecuários previstos na Lei no 10.925/2004, por ser efetuada de
pessoa física ou com suspensão, não gera direito ao desconto de créditos calculados na forma do
art. 3o da Lei no 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e do art. 3o da Lei no 10.833, de 29 de
dezembro de 2003, conforme disposição do inciso II do § 2o do art. 3o Lei no 10.637, de 2002, e
do inciso II do § 2o do art. 3o da Lei no 10.833, de 2003.
Portanto, nego provimento ao recurso nesse ponto.
Do percentual de créditos presumidos apurados nas aquisições de suínos para abate
A Recorrente também pugna pelo cálculo do crédito presumido na aquisição de
suínos para abate pelo patamar de 60% da alíquota básica, refutando, assim, a aplicação do artigo
8o da IN SRF no 660/2006, por entender que a disposição contida no parágrafo 3o do artigo 8o da
Lei no 10.925/2004 refere-se aos produtos produzidos pelas pessoas jurídicas e não aos insumos
adquiridos. Por esse prisma, entende estar enquadrado no inciso I do dispositivo e não no inciso
III da norma.
Tem razão a Recorrente.
Já é pacífico o entendimento administrativo no sentido de que o percentual da
alíquota do crédito presumido das agroindústrias de produtos de origem animal ou vegetal,
previsto no artigo 8o da Lei no 10.925/2004, será determinado com base na natureza da
mercadoria produzida ou comercializada pela referida agroindústria, e não em função da origem
do insumo que aplicou para obtê-lo, nos termos, inclusive, do enunciado de no 157 deste
Conselho.
Para além disso, o próprio Poder Legislativo editou a Lei no 12.865, de 2013, e fez
inserir a norma interpretativa no parágrafo 10 do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004,
esclarecendo que o direito ao crédito na alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os
insumos utilizados nos produtos referidos no inciso I do parágrafo 3o desse artigo.
Art. 8o As pessoas jurídicas, inclusive cooperativas, que produzam mercadorias
de origem animal ou vegetal, classificadas nos capítulos 2, 3, exceto os produtos
Fl. 549
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

vivos desse capítulo, e 4, 8 a 12, 15, 16 e 23, e nos códigos 03.02, 03.03, 03.04,
03.05, 0504.00, 0701.90.00, 0702.00.00, 0706.10.00, 07.08, 0709.90, 07.10,
07.12 a 07.14, exceto os códigos 0713.33.19, 0713.33.29 e 0713.33.99,
1701.11.00, 1701.99.00, 1702.90.00, 18.01, 18.03, 1804.00.00, 1805.00.00,
20.09, 2101.11.10 e 2209.00.00, todos da NCM, destinadas à alimentação
humana ou animal, poderão deduzir da Contribuição para o PIS/Pasep e da
Cofins, devidas em cada período de apuração, crédito presumido, calculado
sobre o valor dos bens referidos no inciso II do caput do art. 3o das Leis nos
10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
adquiridos de pessoa física ou recebidos de cooperado pessoa física. (Redação
dada pela Lei no 11.051, de 2004)
(...)
§ 3o O montante do crédito a que se referem o caput e o § 1o deste artigo será
determinado mediante aplicação, sobre o valor das mencionadas aquisições, de
alíquota correspondente a:
I - 60% (sessenta por cento) daquela prevista no art. 2o da Lei no 10.637, de 30
de dezembro de 2002, e no art. 2o da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003,
para os produtos de origem animal classificados nos Capítulos 2, 3, 4, exceto
leite in natura , 16, e nos códigos 15.01 a 15.06, 1516.10, e as misturas ou
preparações de gorduras ou de óleos animais dos códigos 15.17 e 15.18;
(Redação dada pela Lei no 13.137, de 2015)
(...)
§ 10. Para efeito de interpretação do inciso I do § 3o , o direito ao crédito na
alíquota de 60% (sessenta por cento) abrange todos os insumos utilizados
nos produtos ali referidos. (Incluído pela Lei no 12.865, de 2013)
Dessa forma, dou provimento ao recurso para que o crédito presumido calculado
em relação à aquisição de suínos para abate seja apurado pelo percentual de 60% previsto no
inciso I do parágrafo 3o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004.
Da aquisição de maquinário do ativo imobilizado usado
A Recorrente também demanda o reconhecimento de créditos relativos à
aquisição de maquinário usado destinado à produção, classificado no ativo imobilizado, por
entender que a legislação de regência não apresenta qualquer restrição no sentido de que os
créditos só podem ser admitidos em relação a bens novos. Aduz também que o dispositivo
infralegal invocado pelo Fisco (art. 1o, § 3o, inciso II da IN SRF no 457/2004) não pode restringir
direitos além daquilo previsto em lei.
Igualmente não lhe assiste razão nesse aspecto.
A disposição contida no art. 1o, § 3o, inciso II da IN SRF no 457/2004, abaixo
reproduzida, não exorbita a disciplina legal. Pelo contrário, é mero desdobramento da norma
contida no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833, de 2003 (ou no 10.637, de 2002, no caso do Pis),
segundo a qual não dará direito a crédito o valor da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao
pagamento da contribuição.
Fl. 550
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

IN SRF no 457, de 2004
Art. 1o As pessoas jurídicas sujeitas à incidência não-cumulativa da
Contribuição para o PIS/Pasep e da Contribuição para o Financiamento da
Seguridade Social (Cofins), em relação aos serviços e bens adquiridos no País
ou no exterior a partir de 1o de maio de 2004, observado, no que couber, o
disposto no art. 69 da Lei no 3.470, de 1958, e no art. 57 da Lei no 4.506, de
1964, podem descontar créditos calculados sobre os encargos de depreciação
de:
(...)
§ 3o Fica vedada a utilização de créditos: (...)
II - na hipótese de aquisição de bens usados.
A esse respeito, observe-se que a venda do imobilizado não integra a base de
cálculo das contribuições (art. 1o, § 3o, VI, da Lei no 10.637/2002 e art. 1o, § 3o, II, da Lei no
10.833/2003), de tal sorte que, ante a ausência de débito respectivo, atraída a aplicação da
vedação contida no art. 3o, § 2o, II, da Lei no 10.833, de 2003 (ou no 10.637, de 2002, no caso do
Pis).
Lei no 10.833, de 2003
Art. 1o (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo as receitas:
(...)
II - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível;
(...)
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
------
Lei no 10.637, de 2002
Art. 1o (...)
§ 3o Não integram a base de cálculo a que se refere este artigo, as receitas:
(...)
Fl. 551
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

VI - de que trata o inciso IV do caput do art. 187 da Lei no 6.404, de 15 de
dezembro de 1976, decorrentes da venda de bens do ativo não circulante,
classificado como investimento, imobilizado ou intangível;
(...)
Art. 3o (...)
§ 2o Não dará direito a crédito o valor: (...)
II - da aquisição de bens ou serviços não sujeitos ao pagamento da
contribuição, inclusive no caso de isenção, esse último quando revendidos
ou utilizados como insumo em produtos ou serviços sujeitos à alíquota 0
(zero), isentos ou não alcançados pela contribuição.
Nego provimento ao recurso nesse ponto.
Das devoluções de vendas
Quanto às devoluções de vendas, sustenta a Recorrente que a glosa decorreu da
impossibilidade de conciliação em relação às informações fornecidas e as notas fiscais de
devolução eletrônicas emitidas pela empresa e pelos fornecedores. No seu entender, trata-se,
portanto, de expurgos de valores e não de glosas de mérito em si, razão pela qual fez juntada das
planilhas de devoluções, constando todas as operações realizadas e de amostra das respectivas
notas fiscais.
A Recorrente fez acostar aos autos, em anexo de suas razões de inconformidade, o
Doc. 8, no qual há, em tese, a relação das milhares de operações de devoluções de venda que
deram origem ao crédito dessa natureza pleiteado no período. Para fazer prova do alegado,
juntou, na mesma oportunidade, um total de 4 documentos fiscais de devoluções de vendas,
sendo 2 documentos de entrada emitidos pela própria empresa e 2 documentos de saída emitidos
pelos clientes em devolução.
De antemão, observo que o tamanho da amostra trazida (4 notas fiscais) não
parece guardar certa proporcionalidade com o volume de informações que pretende comprovar
(milhares de operações). Para além desse fato e como ponto ainda mais relevante, notei que a
planilha acostada aos autos (Doc. 8) sequer identifica a data da operação de devolução, sendo
impossível imputar os supostos créditos nela relacionados aos meses do trimestre analisados.
Ademais, trata-se de milhares de operações, com centenas de clientes, dispostas sem qualquer
ordenação lógica, sendo inviável identificar, a partir da forma de apresentação disponibilizada
pela Recorrente, as notas fiscais trazidas por amostragem.
É bom lembrar que compete à Recorrente – e não ao órgão julgador - instruir as
peças recursais com os documentos que as fundamentam, nos termos do que preconizam os art.
15 e 16 do Decreto no 70.235, de 1972. Normas dessa natureza estão difundidas em diferentes
diplomas e, em verdade, apenas dão corpo ao instituto do ônus da prova, conforme previsto no
art. 373 do CPC/2015.
Fl. 552
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

Não vejo como devidamente fundamentado, portanto, o pleito da Recorrente,
razão pela qual reconheço o direito creditório apenas dos documentos trazidos aos autos: as notas
fiscais de entrada por devolução emitidas pela Recorrente de no 3450 e 4034 e as notas fiscais de
saída por devolução emitidas por Arantes Alimentos Ltda, de no 8789, e por Canaa Alimentos
Ltda, de no 169471.
Das divergências entre notas fiscais– dos créditos em duplicidade
Quanto às divergências nas notas fiscais de entrada, de devolução e informadas
em duplicidade – informa não existirem, descrevendo procedimento em que a empresa
desconsidera a nota fiscal emitida pelo fornecedor em caso de divergência no peso ou quantidade
da mercadoria efetivamente entregue, emitindo, nesses casos, nota fiscal de entrada com as
informações corretas e nota fiscal de devolução referente à parte não entregue. Nessa situação,
desconsidera a nota fiscal emitida pelo fornecedor e toma o crédito se utilizando exclusivamente
da nota fiscal de entrada emitida pela própria empresa, em que constam as corretas informações
relativas à quantidade e o valor de aquisição.
Ainda que o procedimento acima descrito intente a apuração de créditos apenas
em relação aos bens efetivamente adquiridos pela Recorrente, a forma, contudo, como
contabiliza esses créditos inviabiliza a análise de certeza e liquidez desses valores,
principalmente no caso em tela, em que a Recorrente não disponibiliza qualquer documento
(uma planilha, por exemplo) que permita correlacionar cada operação de aquisição, isto é, cada
nota fiscal de venda emitida pelo fornecedor com as correspondentes notas fiscais de entrada e
de devolução, nas hipóteses de divergências nas quantidades recebidas, o que pode efetivamente
provocar creditamento em duplicidade – pelas notas de saída e pelas notas de entrada, para as
mesmas operações.
Na ausência dessas informações, considero inviável o reconhecimento do direito
creditório em relação a essas operações, razão pela qual nego provimento ao recurso nesse ponto.
Da correção monetária
Por fim, entende a Recorrente ter direito à correção monetária dos créditos da
contribuição a partir do final do prazo legal para análise e conclusão dos Pedidos de
Ressarcimento (artigo 24 da Lei n.o 11.457/2007) até a data do efetivo ressarcimento dos
respectivos créditos, nos termos da Súmula no 154 do CARF e da tese fixada sob o Tema no 1003
do STJ.
De fato, os REsp no 1.767.945/PR e no 1.768.060/RS, julgados em 12/02/2020
pelo Superior Tribunal de Justiça sob o rito dos recursos repetitivos serviram como precedentes
para fixação da tese sob o Tema no 1003, produzindo, assim, interpretação vinculante para este
colegiado por força do art. 62, parágrafo 2o, de seu Regimento, nos seguintes termos:
Tema no 1003: O termo inicial da correção monetária de ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo ocorre
somente após escoado o prazo de 360 dias para a análise do pedido
administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n. 11.457/2007).
Fl. 553
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

Por essa razão, a Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas não incide correção
monetária ou juros apenas enquanto não for configurada uma resistência ilegítima por parte do
Fisco, a desnaturar a característica do crédito como meramente escritural.
Nesse mesmo sentido, à unanimidade, o Acórdão no 3401-008.364, de
21/10/2020, desta turma, de relatoria do Cons. Lázaro Antônio Souza Soares, cuja ementa
transcrevo no que interessa para a matéria:
PEDIDO
DE
RESSARCIMENTO
COM
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO
VINCULADA.
ATUALIZAÇÃO
MONETÁRIA.
RESISTÊNCIA ILEGÍTIMA. SÚMULA CARF No 125.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, realizado sob o rito
dos recursos repetitivos, é devida a correção monetária no ressarcimento de
crédito escritural excedente de tributo sujeito ao regime não cumulativo,
permitindo, dessa forma, a correção monetária inclusive no ressarcimento da
COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas.
A Súmula CARF no 125 deve ser interpretada no sentido de que, no
ressarcimento da COFINS e da Contribuição para o PIS não cumulativas
não incide correção monetária ou juros apenas enquanto não for
configurada uma resistência ilegítima por parte do Fisco, a desnaturar a
característica do crédito como meramente escritural.
Conforme decidido no julgamento do REsp 1.767.945/PR, o termo inicial da
correção monetária de ressarcimento de crédito escritural excedente de tributo
sujeito ao regime não cumulativo ocorre somente após escoado o prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco.
Também nessa linha os Acórdãos no 3401-008.851, de 23/03/2021, rel.
Conselheiro Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, e no 3401-009.433, de 29/07/2021, rel.
Conselheiro Ronaldo Souza Dias.
No caso ora em exame, o Per foi transmitido em 02/05/2011, configurando-se,
assim, a oposição ilegítima por parte do Fisco em 26/04/2012, a partir do que os créditos
ressarcidos (em espécie) ou cuja eventual compensação se operou após essa data devem ser
atualizados.
Dessa forma, entendo que deve ser dado provimento ao pedido de correção
monetária do ressarcimento da contribuição.
Conclusão
Por todo o acima exposto, dou parcial provimento ao recurso para:
a) que o crédito presumido calculado em relação à aquisição de suínos para
abate seja apurado com o percentual de 60% previsto no inciso I do
parágrafo 3o do artigo 8o da Lei no 10.925, de 2004;
b) reconhecer o direito creditório relativo às notas fiscais de entrada por
devolução emitidas pela Recorrente de no 3450 e 4034 e às notas fiscais de
Fl. 554
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3401-009.944 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10183.901863/2012-09

saída por devolução emitidas por Arantes Alimentos Ltda, de no 8789, e
por Canaa Alimentos Ltda, de no 169471;
c) atualizar o crédito pleiteado a partir do esgotamento do prazo de 360
dias para a análise do pedido administrativo pelo Fisco (art. 24 da Lei n.
11.457/2007).
É o voto.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo Garcia Dias dos Santos

Fl. 555
DF CARF MF
Documento nato-digital